Tribunal: TJPA
Processo: 0829911-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829911-95.2021.8.14.0301

APELANTE: LAJE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829911-95.2021.8.14.0301

APELANTE: LAJE ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Laje Engenharia Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de repetição de indébito, proposta em face do Município de Belém. A autora pretende a dedução da base de cálculo do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil, dos valores referentes a materiais adquiridos de terceiros e incorporados às obras, com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é juridicamente possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN, os valores de materiais adquiridos de terceiros e empregados na construção civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.
O direito à produção de provas não é absoluto, cabendo ao juiz indeferir aquelas consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial indeferida revela-se inócua para o deslinde da causa.
Preliminar afastada
.

4.

A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço efetivamente prestado, vedadas deduções, salvo aquelas expressamente previstas em lei, conforme dispõe a LC nº 116/2003 e a legislação municipal de Belém.

5.

A LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I, permite a exclusão dos materiais fornecidos pelo prestador, desde que produzidos fora do local da obra, sujeitando-se ao ICMS, interpretação adotada de forma restritiva pela jurisprudência consolidada do STJ.

6.

O STF, no Tema 247 da Repercussão Geral (RE 603.497/MG), reconheceu a constitucionalidade da dedução prevista no DL 406/1968, art. 9º, § 2º, mas delegou ao STJ a interpretação de seu alcance, que é restritiva quanto aos materiais dedutíveis.

7.

A jurisprudência do STJ veda a dedução de materiais adquiridos de terceiros, ainda que incorporados à obra na construção civil.

8.

O arcabouço probatório dos autos
demonstra, inequivocamente, que os materiais foram adquiridos de terceiros, pelo que descabe o direito à dedução pretendida ou a restituição de eventual indébito, ante a ausência dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial inócua para a solução de controvérsia eminentemente jurídica.

2.

A dedução da base de cálculo do ISSQN, em serviços de construção civil, restringe-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, "a"; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2486358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.05.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 2486358/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.02.2025; TJ-PA, Ap. Cív. 0806620-47.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 23.09.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0806462-52.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025; TJ-PA, Ap. Cív. 0842072-06.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAJE ENGENHARIA LTDA,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação visando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária para deduzir o valor dos materiais fornecidos e adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISSQN, bem como para ser declarado a repetição do indébito de ISSQN correspondente aos valores das parcelas de materiais que majoraram a base de cálculo do imposto.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Inconformada com a sentença, a empresa interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em síntese, o patrono da apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial. Alega ser imprescindível a prova técnica para verificar a efetiva incorporação dos materiais adquiridos de terceiros às obras, circunstância essencial para a correta delimitação da base de cálculo do ISSQN.

No mérito, defende que o art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, embora estabeleça o preço do serviço como base de cálculo, determina expressamente a exclusão do valor dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa.

Invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.497 (Tema 247 da Repercussão Geral), que reconheceu a constitucionalidade da dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, argumentando que a tributação sobre tais valores seria inconstitucional.

Sustenta que o imposto municipal não incide sobre mercadorias, sendo legítima a dedução dos materiais fornecidos, produzidos e adquiridos de terceiros, incorporados à obra. Rechaça a tese de que a dedução se restringe apenas a materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra, classificando as limitações impostas pelo Fisco Municipal como restrições interpretativas indevidas.

Aponta a ilegalidade do Decreto Municipal nº 64.674/10, por criar óbices à dedutibilidade fiscal, em contrariedade ao entendimento consolidado no STJ. Segundo o apelante, a jurisprudência pacificada desde 2010 legitima a dedução, da base tributável, dos valores referentes a insumos de terceiros integrados à construção civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária sobre os materiais deduzidos, com a consequente condenação do Município à restituição do indébito.

Em contrarrazões, o Município recorrido refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de
exarar parecer nos autos (Num. 26609566 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo analisá-lo.

Preliminar de nulidade da sentença

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial. Sustenta que a expertise técnica seria imprescindível para individualizar os materiais adquiridos de terceiros e incluídos na base de cálculo do ISSQN, bem como para liquidar os valores passíveis de restituição.

É cediço que o direito à prova não possui caráter absoluto, devendo submeter-se aos critérios de utilidade e pertinência para o deslinde da controvérsia. No ordenamento processual vigente, impera o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), que atribui ao magistrado à condição de destinatário final da prova. A ele incumbe, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, o indeferimento não configura cerceamento de defesa, pois a prova pretendida mostra-se incapaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Ao analisar o requerimento probatório constante na exordial, verifica-se que o objetivo da perícia era
"apurar (...) apenas os valores de mão de obra, deduzindo o valor dos materiais efetiva e definitivamente aplicados nas obras (...) procedendo a individualização de tais materiais que permanecerem incorporados ao serviço".

Ocorre que esse levantamento é irrelevante para o desfecho da lide. O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido não pela falta de discriminação dos valores ou pela dúvida sobre a incorporação dos materiais à obra, mas sim sob o fundamento jurídico de que a Autora
“não comprovou que os materiais foram produzidos pelo prestador do serviço fora do local do serviço
”.

Há, portanto, uma clara ausência de pertinência lógica entre a prova requerida e o fato probando necessário para o êxito da tese autoral. A perícia técnica limitar-se-ia a quantificar os valores dos materiais e confirmar sua incorporação à obra, mas não teria o condão de atestar a origem desses insumos (se produzidos pelo prestador ou adquiridos de terceiros). Sobretudo porque, de acordo com o requerimento da parte, o objetivo da prova pericial não era esse, e a própria autora, ora Apelante, admite a aquisição de terceiros, de modo que, ainda que o laudo corroborasse a incorporação de todos os itens, tal fato não asseguraria o direito à dedução pleiteada, diante da jurisprudência aplicável à matéria, conforme se demonstrará na análise de mérito.

Trata-se, pois, de controvérsia eminentemente jurídica, cujos fatos essenciais já restaram incontroversos. O indeferimento da prova, longe de cercear a defesa, atende estritamente à exegese do art. 370 do CPC e ao princípio da razoável duração do processo.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito da empresa apelante de deduzir, da base de cálculo do ISSQN, os materiais adquiridos de terceiros e incorporados à obra de construção civil.

A disciplina normativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tanto em âmbito federal quanto municipal, estabelece que a
base de cálculo
do tributo corresponde ao
preço do serviço
. É o que dispõem, respectivamente, o artigo 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e o artigo 33 da Lei Municipal nº 7.056/1977, do Município de Belém.

De forma mais específica, o § 7º do artigo 33 da legislação municipal conceitua o
"preço do serviço
"
como “
o valor total recebido ou devido em consequência da prestação do serviço, vedadas quaisquer deduções, exceto as expressamente autorizadas em lei”
.

Assim, conclui-se que o montante a ser considerado como base de cálculo do ISS corresponde ao valor bruto efetivamente pago ao prestador, a título de contraprestação pelos serviços prestados ao tomador. Excepcionalmente, poderão ser admitidas deduções, desde que haja respaldo normativo específico.

A Lei Complementar nº 116/2003, em sua lista anexa, define os serviços sujeitos à incidência do ISS, dentre os quais se inclui, no item 7.02, a prestação de serviços de construção civil, expressamente submetida à tributação municipal:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil
, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Nesse contexto, o artigo 7º, § 2º, inciso I, da mesma Lei Complementar, reforça a exclusão, da base de cálculo do ISS, dos valores correspondentes aos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços mencionados nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços. Trata-se de disposição que guarda estreita correspondência com o artigo 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, o que deu origem a relevantes debates na doutrina e na jurisprudência.

A divergência interpretativa concentra-se na extensão dessa regra:

se abrangeria a totalidade dos materiais empregados na execução do serviço ou se estaria restrita, conforme uma interpretação mais limitadora, apenas àqueles produzidos pelo prestador fora do local da obra, sobre os quais incide o ICMS.

No julgamento do Tema 247 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, validando, assim, a possibilidade de dedução do valor dos materiais da base de cálculo do ISS nas hipóteses de serviços de construção civil.

Contudo, o STF também firmou o entendimento de que a definição do alcance e da aplicação concreta dessa dedução, isto é, quais materiais
podem ou não
ser excluídos da base de cálculo, configura matéria infraconstitucional, cuja análise compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende da seguinte transcrição:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu
– em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2
. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional
,
e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003,

restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988,

assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020). (grifo nosso).

Nessa senda, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a dedução da base de cálculo do ISSQN é admissível tão somente em relação aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "( ...) Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS." 2. Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.
(...) 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ISS . MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DISSENSO INTERPRETATIVO NÃO ATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ
. (...)
2 . Ambas as Turmas de Direito Público firmaram o entendimento no sentido da
impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/02/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Corroborando esse entendimento, decisões recentes proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça têm se alinhado de forma uniforme a essa orientação jurisprudencial:

Direito tributário. Recurso de apelação. Mandado de Segurança.
ISS. Serviços de drenagem e pavimentação. Dedução do valor de materiais da base de cálculo. Requisitos legais. Ausência de prova idônea e suficiente. Lei Complementar nº. 116/03. Lei municipal nº. 3 .189/2013. Jurisprudência do STJ.
Apelação conhecida e desprovida. 1 . Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular. A apelante pretende deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores de materiais que teriam sido utilizados em serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, realizados no município de Altamira.
2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a impetrante possui o alegado direito líquido e certo de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores dos materiais de construção que constam nas notas fiscais juntadas com a inicial
. 3.
Na execução de drenagem e pavimentação asfáltica, é possível deduzir, da base de cálculo do ISS, apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, fora do local da obra, desde que haja comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados, de forma permanente, ao serviço realizado
. Lei Complementar nº. 116/03 . Lei Municipal nº. 3.189/2013. 4 . Os documentos presentes nos autos não são suficientes para comprovar, de forma idônea, o emprego dos materiais nos serviços de drenagem e pavimentação realizados no município de Altamira. Não há comprovação do alegado direito líquido e certo. A averiguação dessa questão fática crucial demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 5 .
Os materiais descritos nas notas fiscais não foram produzidos e destacadamente comercializados pela própria impetrante, mas sim adquiridos de terceiros, o que afasta o atendimento de requisito essencial à dedução pretendida. Jurisprudência do STJ.
6.. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08066204720228140005 22386971, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL . BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS . PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art . 7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, e o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, autorizam a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603 .497/MG (Tema 247), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968, delegando ao Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance da dedução.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a dedução apenas dos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS, vedando a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

6. Ausente nos autos comprovação de produção própria de materiais pelo Consórcio S 103 ou pelas empresas integrantes, mas apenas aquisição de terceiros, mostra-se inviável a dedução pleiteada
.

7. Não preenchido o requisito legal para dedução, inviável, também, a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em razão de serviços de construção civil, limita-se aos materiais comprovadamente produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2. É vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que empregados nas obras.

3. Inviável a repetição do indébito nos casos em que não comprovada a produção própria dos materiais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064625220208140040 28159613, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS depende da demonstração de que foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e que houve a incidência de ICMS sobre a operação. O apelante não comprovou a produção dos materiais fora do local da obra nem a incidência do ICMS, tampouco demonstrou estar sendo impedido de realizar deduções legalmente cabíveis. A jurisprudência do STJ e a interpretação do STF (Tema 247) confirmam que materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são dedutíveis da base de cálculo do ISS . O art. 5º, § 1º, do Decreto Municipal nº 64.674/2010 estabelece critérios objetivos para a dedução, os quais não foram atendidos no caso concreto.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil exige prova de que os insumos foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e submetidos à tributação do ICMS. Materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são passíveis de dedução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e interpretação do STF no Tema 247. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento do direito à dedução pleiteada
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08420720620228140301 27096086, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso vertente, a análise das notas fiscais e demais documentos acostados, somada à própria narrativa da apelante, demonstra inequivocamente que os materiais foram adquiridos de terceiros. Falecendo à parte o requisito da produção própria, descabe o direito à dedução pleiteada ou à repetição de indébito, ante a manifesta ausência dos pressupostos legais autorizadores.

Ora, a dedução da base de cálculo do ISSQN não é irrestrita; ela circunscreve-se aos materiais efetivamente produzidos pelo próprio prestador de serviços fora do local da obra e que, por conseguinte, sujeitam-se à incidência de ICMS. Não se autoriza, portanto, a exclusão de valores referentes a materiais meramente adquiridos de terceiros, ainda que empregados na obra, consoante a iterativa jurisprudência pátria.

A jurisprudência invocada pela parte recorrente revela-se divorciada do atual posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte, que adotam interpretação restritiva quanto à matéria em debate.

Ademais, ressalte-se que a alegação de impossibilidade fática de produção própria dos materiais não tem o condão de autorizar a interpretação extensiva da norma isentiva, vedada pelo art. 111 do CTN. Ao permitir a dedução, o legislador visou evitar a bitributação apenas para o contribuinte misto, aquele que presta serviço e produz mercadoria, suportando o ônus do ICMS na saída desta.

Diante de tais fundamentos,
impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por estar em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação firmada pelos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025